Tribunal: TJDFT
Processo: 0751885-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751885-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMARY MEDEIROS FERREIRA, VICTOR CESAR MEDEIROS BAQUI AGRAVADO: OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSIMARY MEDEIROS FERREIRA e VICTOR CÉSAR MEDEIROS BAQUI em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0707194-69.2022.8.07.0001, indeferiu o desbloqueio liminar de valores penhorados via SISBAJUD. Defendem a impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária porquanto têm caráter salarial e de pensão e que a lei não prevê nenhuma exceção. Apontam que a manutenção da penhora afronta a dignidade da pessoa humana e está em dissonância com a jurisprudência dominante. Tecem outras considerações sobre a tese recursal e colacionam julgados. Formulam pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada. Sem preparo ante a gratuidade deferida na decisão agravada. Juntam documentos. Intimados pelo despacho de ID 54172135 quanto ao não conhecimento dos documentos bancários apresentados no recurso, os agravantes peticionaram no ID 54473293 reiterando a necessidade de apresentação e análise dos documentos em sede recursal, indicando a ausência de supressão de instância e do não cerceamento de defesa do agravado. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR - JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA Suscito de ofício, preliminar de supressão de instância. Os agravantes juntam diversos extratos bancários e imagens de extratos bancários no corpo do recurso que não foram apresentados nem apreciados pelo juízo de origem. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Todavia, segundo a dicção do art. 435 do Código de Processo Civil, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos. Transcrevo o teor da lei: Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com oart. 5o. Em análise dos autos de origem, verifica-se que os documentos juntados em sede recursal não foram juntados na impugnação de ID 177988241. Além disso, a parte agravante não explica as razões de ter deixado de apresentá-los ao Juízo a quo. Além disso, verifica-se que os extratos bancários apresentados pelos agravantes não versam sobre fato novo, pois já existiam e poderiam ter sido juntados aos autos no momento da apresentação da impugnação, além de inexistir qualquer demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar tal prática nessa seara recursal. Sobre o tema, assim entende este eg. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO PELA AGRAVADA EM DESFAVOR DE PANIFICADORA FRATELLO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE INCLUIU NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA O SÓCIO DA EMPRESA, ORA AGRAVANTE, MARCONI PEDROSA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS PERANTE ESTA SEGUNDA INSTÂNCIA. INADIMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PENHORA. IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. CONSTRIÇÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a impugnação à penhora de imóvel ofertada pelo executado, sob a alegação de que se trata de bem de família. 2. Preliminar de inovação recursal - Acolhimento. 2.1. A juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento só é admissível se forem novos, ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo se destinados a provar fatos posteriores à prolação da decisão agravada (art. 435 do CPC). 2.2. Nesse sentido: "1. Não se tratando de documentos novos, é vedada a apreciação da documentação apresentada nesta instância recursal, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Inteligência dos arts. 434 e 435, ambos do CPC." (07285988220228070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 12/5/2023). 2.3. No caso, as fotos anexadas neste recurso com a finalidade de comprovar que reside no imóvel penhorado não foram apresentadas na primeira instância, embora sejam anteriores à decisão ora impugnada. 2.4. Ademais, o agravante não justificou eventual impossibilidade de juntar essas fotos no momento oportuno. 2.5. Portanto, os documentos apresentados apenas perante esta instância recursal não podem ser admitidos. (...) 5. Recurso provido. (Acórdão 1771732, 07266532620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO NOVOS. INADMISSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se tratando de documentos novos, é vedada a apreciação da documentação apresentada nesta instância recursal, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Inteligência dos arts. 434 e 435, ambos do CPC. (...) 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1693019, 07285988220228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, permitir que a parte possa juntar provas para reverter o entendimento já proferido pelo Juízo, destoa completamente do sistema processual vigente, em que o Juiz decide de acordo com as provas anteriormente produzidas, salvo quando existentes fatos novos, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de conhecimento dos referidos documentos, tendo em vista que não foram devidamente submetidos à apreciação do juízo a quo, sob pena de configuração de supressão de instância. Assim, NÃO CONHEÇO dos extratos bancários apresentados pelos agravantes e deixo de apreciá-los ao analisar o presente recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 2. TUTELA DE URGÊNCIA Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcreve-se a decisão agravada (ID 177986569 dos autos de origem): Cuida-se de ação em fase de Cumprimento Provisório de Sentença, proposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO - CREDFAZ LTDA e OSÉIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA em desfavor do ROSIMARY MEDEIROS FERREIRA e de VICTOR CESAR MEDEIROS BAQUI, partes qualificadas nos autos. Realizada a penhora via convênio Sisbajud, os devedores apresentaram impugnação sob a alegação de que os valores bloqueados são utilizados para subsistência. Pedem ainda o deferimento da gratuidade de justiça. Juntaram documentos. Decido. Foi cumprida parcialmente a ordem de bloqueio eletrônico, restando bloqueada a importância de R$ 2.303,94 (Victor), que ora convolo em penhora. Não é caso de desbloqueio liminar dos valores, na forma do art. 854, §4o, do CPC. Como se sabe, o requerimento do bloqueio de valores via convênio Sisbajud apenas indica em que instituição financeira foi efetuado o bloqueio, não havendo retorno ao operador quanto a informações da conta, saldo anterior, origem e destinação dos recursos etc., em garantia da norma constitucional que protege a privacidade do devedor. Na hipótese, os executados afirmam que os valores bloqueados seriam impenhoráveis por serem oriundos de ganhos como trabalhadores autônomos, mas a mera conjetura acerca da origem e destinação a ser dada aos valores não é suficiente para autorizar-se o desbloqueio liminar dos valores, sendo ônus do devedor comprovar o seu direito e, se o caso, a impenhorabilidade das verbas constritas, conforme literalidade da norma de regência (art. 854, §3o, I, do CPC). A despeito disso, deixaram de juntar prova das alegações. Sequer consta extrato das contas atingidas. Diante de tais razões, INDEFIRO o pedido liminar apresentado pelos devedores. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência do numerário indisponibilizado para conta vinculada ao Juízo. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto, de compatibilizar o disposto no art. 854, § 5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. DEFIRO a gratuidade de justiça aos devedores, desde já cientes de que os seus efeitos não são retroativos, vale dizer com efeitos a contar da concessão. Anote-se. Registre-se ainda a prioridade de tramitação em razão da idade da devedora ROSIMARY. 1) Intime-se o devedor VICTOR da penhora efetivada, por meio de seu advogado constituído nos autos, nos termos dos artigos 841, §1o e 771, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se; 2) Transcorrido o prazo para impugnação, expeça-se alvará eletrônico via Bankjus para transferência das quantias bloqueadas, em favor do credor, que deverá indicar conta de sua titularidade ou chave PIX (CPF/CNPJ); 3) Após, intime-se o credor para que traga aos autos planilha atualizada e pormenorizada da dívida, já excluídos os valores bloqueados, bem como para que indique bens passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC. Ao tratar da impenhorabilidade de valores, o Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Outrossim, é ônus do executado comprovar tempestivamente que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Outrossim, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA. PERCENTUAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme consta no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, que enveredou acerca medida propugnada pela parte agravante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a "regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 2. In casu, a execução foi deflagrada na origem em 2021, sem tentativa de adimplemento espontâneo da devedora, ora agravada, tornando-se, assim, adequada a penhora de parte de seus vencimentos como forma de saldar a dívida por ela contraída. Ademais, a agravada ocupa cargo público no Distrito Federal, percebendo renda bruta bem acima da média da população brasileira. 3. Nessa toada, depreende-se que o devedor aufere renda suficiente para sua própria subsistência e de sua família, ainda que constritos 30% - trinta por cento - de seu salário líquido, mormente ao se considerar a média salarial da população brasileira. Precedentes desta Corte. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1659284, 07182267420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que a proteção de valores até 40 salários mínimos é referente à conta poupança, evidenciando que ela pode alcançar as contas bancárias de qualquer natureza. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora sobre valores depositados em conta bancária quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. 2. Cabe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil). 3. Ausente a comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1709247, 07375704120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709065, 07061420720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VERBA SALARIAL. UBER. SERVIÇO AUTÔNOMO DE MOTORISTA. PEQUENA MONTA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (...) 3. É cediço que "a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor" (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). 3.1. No caso, o executado não se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados possuem caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 4. Precedente: "(...) É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que se trata de conta poupança, não pode ser acolhida. Não tendo o executado demonstrado que os valores bloqueados consistem em quantias depositadas em conta poupança, não deve ser reconhecida a impenhorabilidade do montante, não se aplicando as disposições do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil." (07374231520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 23/3/2023). 5. Em que pesem serem de pequena monta os valores encontrados deve-se respeitar o direito fundamental do credor pela satisfação do crédito, uma vez que a execução é feita no interesse do exequente, de acordo com o princípio da efetividade da tutela executiva. (...) 7. Recurso improvido. (Acórdão 1707080, 07003767020238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo comprovação da origem dos valores penhorados, não há que se falar em impenhorabilidade do valor constrito via SISBAJUD. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão da antecipação da tutela ao presente agravo de instrumento, por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos documentos novos colacionados. CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2023 15:14:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador